Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706374-11.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA APELANTE: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE APELADO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Considerando os termos do artigo 10 do Código de Processo CIvil, ao apelante INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE para se manifestar quanto à tese de não conhecimento de documentos juntados extemporaneamente deduzida em contrarrazões (ID 42188972), bem como quanto a eventual não conhecimento do apelo em virtude de inovação recursal e, em consequência, de supressão de instância. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator